Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e Outros opuseram embargos de declaração (eDoc 88) em face da decisão mediante a qual extingui o processo, sem resolução do mérito, em relação a parte dos litisconsortes, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, c/c 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), ante a ausência de juntada de documentos (eDoc 84).  



    Afirma existir contradição no ato embargado, sob a alegação de o ministro Celso de Mello, então Relator, ter determinado a citação da parte ré, o que comprovaria a dispensabilidade dos documentos solicitados. Ressalta estar, apesar disso, juntando documentos de parte dos autores, requerendo, por fim, a concessão de prazo para apresentar a documentação referente aos demais.  



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDoc 130). Afirma não haver contradição, estando a decisão embargada clara e objetivamente delineada.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por profissional habilitado.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.  



    A contradição que autoriza os declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre no presente caso.  



    A parte embargante alega a existência da pecha, indicando despacho anterior como razão da contradição, deixando de apontar os trechos inconciliáveis no decisum.  



    A par disso, destaque-se que o ministro Celso de Mello tornou sem efeito o despacho de citação a que alude a parte embargante, justamente por ausência de documentos essenciais (eDoc 11), a revelar a ausência de fundamentação que justifique o pedido aclaratório.  



    Dessa forma, a parte desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar contradição. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Importante destacar que a parte embargante já causou, por 3 (duas) vezes (eDocs 61, 82 e 84), a extinção processual, em face de sua recalcitrância em atender as determinações judiciais. A primeira delas veio a ser reconsiderada em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (eDoc 72).  



    Ao todo, a parte foi intimada 9 (nove) vezes para apresentar emendas (eDocs 11, 29, 31, 45, 59, 74, 80, 82 e 84), sem, contudo, cumprir o seu ônus.  



    Na petição de embargos, trouxe parte dos documentos solicitados, pleiteando maior prazo para a apresentação dos demais documentos. Ou seja, nem mesmo a extinção do processo foi suficiente para compeli-la a apresentar o que exigido de forma completa.  



    Além disso, na oportunidade em que extinto parcialmente o processo (eDoc 84), foi determinada a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, do pronunciamento rescindendo e da certificação do trânsito em julgado, sob pena de extinção da outra parte do processo, o que jamais veio a ser cumprido, a revelar a total desídia processual.  



    3. Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos demais autores, em face do descumprimento da decisão anterior (eDoc 84). Angularizada a relação pela apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tenho como razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente